Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748688-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação, com requerimento de antecipação de tutela, proposta por Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0043682-16.2012.8.07.0001, indeferiu o requerimento de levantamento imediato do crédito referente a honorários advocatícios contratuais formulado por ele (id 78087704). A ação reclamatória foi recebida. O requerimento de antecipação da tutela foi indeferido (id 79162327). O reclamante requereu a desistência da ação e o seu arquivamento (id 79237684). É o breve relatório. Decido. O autor pode desistir da ação até a sentença. A desistência apresentada antes da contestação independe de consentimento do réu (art. 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, homologo a desistência da reclamação nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o reclamante a arcar com as custas processuais nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator